Tribunal: TJDFT
Processo: 0739939-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO CONTRA IDOSO (ART. 171, § 4o, DO CP). GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente desde 25/08/2025, pela suposta prática de estelionato contra idoso (art. 171, § 4o, do Código Penal), em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública. O impetrante sustenta ausência de fundamentação concreta da prisão, desproporcionalidade da medida, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a revogação da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, à luz dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal, e se seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do mesmo diploma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão judicial que converte o flagrante em preventiva deve demonstrar, de forma concreta, a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.
4. Constatada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, corroborada pelo recebimento da denúncia (em 17/09/2025), resta configurado o fumus comissi delicti.
5. O periculum libertatis evidencia-se pela gravidade concreta da conduta, praticada em concurso de agentes contra pessoa idosa em agência bancária, com elevado prejuízo financeiro (R$ 21.500,00) e risco à confiança pública nas instituições financeiras, justificando a necessidade de acautelamento da ordem pública.
6. A fundamentação da prisão preventiva foi adequada e motivada, demonstrando a insuficiência das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, diante da gravidade do modus operandi e do risco de reiteração delitiva.
7. A jurisprudência do STF e do STJ admite a prisão cautelar mesmo diante de condições pessoais favoráveis, quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 910.202/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/05/2024; STF, HC 253038, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 06/03/2025).
8. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal, e não viola o princípio da presunção de inocência, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar e não punitiva.
9. Ausentes fatos novos que justifiquem a revogação da custódia, impõe-se a manutenção da prisão preventiva como medida necessária e proporcional para a proteção da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e a necessidade de acautelar a ordem pública.
2. A existência de residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, se presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando demonstrada a sua insuficiência para resguardar os bens jurídicos tutelados.